Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (20%). TÉCNICO DE ENFERMAGEM. DIREITO RECONHECIDO POR PROVA TÉCNICA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO ADICIONAL EM GRAU MÉDIO (10%). LAUDO PERICIAL ELABORADO POR EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO. ELEMENTO DE CONVICÇÃO APTO A FORMAR O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. PROVA VÁLIDA. ADICIONAL DEVIDO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade, de grau médio para grau máximo, formulado por servidora pública distrital ocupante do cargo de técnico de enfermagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é devida a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo, em razão das atividades desempenhadas pela servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, encontra disciplina na Lei Complementar 840/2011, que, regulamentando a garantia constitucional prevista no art. 7o, XXIII, da Carta da República de 1988, assegura, em seu art. 79, adicional de insalubridade ou periculosidade ao servidor que exerce com habitualidade atividades em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.
4. A identificação da atividade como insalubre ou perigosa e a definição do grau de insalubridade do trabalho desenvolvido pelo servidor deve ocorrer por meio de perícia concretizada no local onde são realizadas as atividades ou operações laborais, com observância das competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
5. Caso concreto em que o laudo pericial produzido em juízo, após vistoria realizada in loco e exame da documentação apresentada pelas partes, reconheceu fazer jus a apelada ao adicional de insalubridade em grau máximo, em razão do contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e com objetos não previamente esterilizados, enquadrando-se nas hipóteses previstas no Anexo 14 da NR 15.
6. O conjunto da prova reunida aos autos nada contém que permita afastar a qualidade do laudo pericial ao classificar em grau máximo a insalubridade do trabalho realizado pela autora, ora recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII. LC 840/2011, art. 79; art. 83. Decreto 34.023/2012, art. 50. NR 15, Anexo 14, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709597-86.2024.8.07.0018, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 19.12.2025. TJDFT, APC 0712506-38.2023.8.07.0018, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, p. 12/11/2025. STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, j. 11/04/2018, p. 18/04/2018.